Tribunal: TJPA
Processo: 0827090-12.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0827090-12.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA, GABRIELA FERREIRA MUNIZ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

INTERESSADO: JORGE RICARDO SANTOS

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. ART. 15 DA LEI. OPÇÃO DA OFENDIDA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO.

1.
A Lei Maria da Penha, em seu art. 15, estabelece uma regra de competência facultativa, conferindo à ofendida a prerrogativa de escolher entre o foro de seu domicílio ou residência, o do local do fato ou o do domicílio do agressor.
2.
Na ausência de manifestação expressa da vítima por foro diverso, a competência deve ser firmada no juízo de seu domicílio, em observância ao princípio do juízo imediato e a fim de facilitar o acesso à justiça e garantir a máxima proteção à mulher. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3.
No caso em análise, tendo a vítima declarado de forma inequívoca residir na Comarca de Ananindeua/PA, e não havendo opção por outro foro, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar daquela localidade.
4.

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado
(Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA).

I.

Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Ananindeua. A controvérsia cinge-se à definição do foro competente para processar pedido de medida protetiva de urgência, uma vez que a vítima,
G. F. M.
declarou de forma consistente no
(ID de origem 160597815)
,
contendo anexos com depoimento da vítima no
Boletim de Ocorrência nº 00035/2025.104921-0
, que seu domicílio se localiza:
NAZARENO, Nº 38, PRÓXIMO AO KIT NET DO BOLINHA, ATALAIA, ANANINDEUA/PA.

O Juízo de Icoaraci (Suscitante), ao constatar que o endereço da ofendida pertence à jurisdição de Ananindeua, declinou de sua competência. O Juízo de Ananindeua (Suscitado), contudo, discordou da declinação por entender que a vítima residiria em Icoaraci e devolveu os autos. Diante da recíproca e expressa recusa dos juízos, instaurou-se o presente conflito, cabendo a este Tribunal a solução da controvérsia.

II.

Questões em discussão

A controvérsia consiste em definir o foro competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas: se o Juízo de Icoaraci ou o de Ananindeua. Considerando a divergência, aplica-se a regra do art. 15 da Lei Maria da Penha, privilegiando-se o domicílio da vítima. Ademais, assenta-se a irrelevância de medidas protetivas anteriores para a fixação da competência, uma vez que a prerrogativa de escolha da ofendida se renova a cada demanda, inexistindo prevenção de juízo que atuou em feito pretérito.

III.

Razões

de decidir

1.

A solução do presente conflito de competência exige a análise da prova do domicílio e a aplicação das normas protetivas vigentes.

2.

Da Competência à Luz da Lei Maria da Penha e da Jurisprudência
: O art. 15 da Lei nº 11.340/2006 confere à vítima mulher em situação de violência doméstica a prerrogativa de escolher o foro. Na ausência de manifestação expressa local do fato ou domicílio do agressor, prevalece o foro do domicílio da vítima.

3.

Tal regra não é mera formalidade, mas um mecanismo que visa garantir a efetividade das medidas e o acesso facilitado à jurisdição (princípio do juízo imediato).

4.

No conjunto documental:
a vítima afirmou, por três vezes no registrado no Boletim de Ocorrência, no requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e no Termo de Declaração, conforme
(ID de origem 160597815
, que residi na Passagem Nazareno, nº 38, Bairro Atalaia, Ananindeua/PA. Tais informações são claras e coerentes,

constituindo prova segura do domicílio da ofendida.

5.

Da Irrelevância de Medidas Protetivas Anteriores
:
é imperioso destacar que a existência de um procedimento anterior em trâmite no Juízo de Icoaraci não gera prevenção, pois cada novo pedido baseado em nova situação fática inaugura uma nova análise de competência.

6.

Revela-se equivocada a declinação de competência promovida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Ananindeua (Suscitado), pois a prova documental é robusta confirma que a vítima reside em sua circunscrição.

IV.

Dispositivo
e tese

7.

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência e, no mérito,
julgo-o procedente
, para declarar competente o
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua.

8.

Tese de julgamento:
A competência para processar medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 15 da Lei Maria da Penha, é prioritariamente a do domicílio da ofendida. Inexistindo opção expressa por foro diverso, a fixação da competência no local de residência da vítima é medida imperativa para garantir a proteção jurisdicional e o acesso à justiça.

____________

9.

Dispositivos relevantes:
Art. 15 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 70 do Código de Processo Penal; Provimento nº 006/2012 – CJRMB/TJPA.

10.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - ADI: 4424 DF, Publicado em: 01/08/2014; STJ - CC: 190666 MG 2022/0246119-0, Publicado em: DJe 14/02/2023; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0811881-03.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Publicado em: 11/08/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do conflito

para
,
no mérito, julgá-lo procedente
, declarando a competência do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua (Suscitado), nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________________________________.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0827090-12.2025.8.14.0000
PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0826034-23.2025.8.14.0006

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (Suscitante)
em face do
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua (Suscitado)
, nos autos do pedido de Medidas Protetivas de Urgência
(B.O. nº 00035/2025.104921-0)
requerido por
G. F. M
.

A controvérsia se estabeleceu-se a partir da declaração de domicílio da ofendida, conforme consta expressamente nos documentos de
ID nº 160597815
. Com base em tal declaração, o Juízo Suscitante declinou da competência por entender que o endereço pertence a foro estranho à sua jurisdição.

Remetidos os autos, o Juízo Suscitado também se declarou incompetente, por entender, em sentido diverso, que o domicílio da ofendida pertenceria a Icoaraci, o que deu ensejo à instauração do presente conflito para definição do foro competente.

Instado a se manifestar, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pela procedência do conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo de Ananindeua. O parecer ministerial ressalta que a existência de medidas protetivas pretéritas não gerar prevenção para o novo pleito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

O objeto da controvérsia consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o pedido de Medidas Protetivas de Urgência formulado por G. F. M. em face de Jorge Ricardo Santos. Dos autos extraise, com absoluta clareza, que a ofendida declarou residir, reiteradas vezes, na Passagem Nazareno, nº 38, Bairro Atalaia, município de Ananindeua/PA, informação consignada no Boletim de Ocorrência, no requerimento de MPU e no termo de declaração.

Nos termos do art. 15 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha):

Art. 15
“É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado
:
I – do seu domicílio ou de sua residência
; II – do lugar do fato em que se baseou a demanda; III – do domicílio do agressor.”
(Grifei)

A legislação confere à ofendida o direito de escolher entre os três foros concorrentes. Entretanto, na ausência de manifestação expressa por foro diverso, prevalece o do domicílio da vítima, privilegiando-se o acesso à Justiça e o
princípio do juízo imediato
. Essa diretriz encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Independentemente do local onde tenham ocorrido as supostas condutas criminosas
,
o juízo do domicílio da mulher em situação de violência doméstica e familiar é competente para processar e julgar o pleito de medidas

protetivas de urgência
por
aplicação do princípio do juízo imediato.

(STJ - CC: 190666 MG 2022/0246119-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2023, DJe 14/02/2023).
(Grifei)

Ainda, sobre a irrelevância de medidas anteriores para a fixação da competência penal, o STJ já decidiu:

(...)
A competência para examinar as medidas protetivas de urgência
atribuída ao
juízo do domicílio da vítima

não altera a atribuição do juízo natural
para o julgamento de eventual ação penal, que deve ser definida conforme as regras gerais fixadas pelo Código de Processo Penal.

(STJ - CC: 207303 MG 2024/0295533-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2024, DJe 28/10/2024).
(Grifei)

No mesmo sentido caminham os precedentes desta Corte:

(...)1.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é autônomo

e deve ser apurado em autos próprios
, submetendo-se à competência do juízo do local de sua consumação. 2.
Não há prevenção do juízo que deferiu a medida protetiva
para o julgamento da ação penal relativa ao seu descumprimento. (...).

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08118810320258140000 29121381, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/08/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

Ademais, o
Provimento nº 006/2012/CJRMB
, que delimita
a circunscrição territorial da 3ª Vara Criminal de Icoaraci
,
não inclui o

Bairro Atalaia
entre suas áreas de abrangência, o que reforça a conclusão de incompetência territorial daquele Juízo.

A existência de medidas protetivas pretéritas tramitando em Icoaraci não modifica a competência territorial para este novo pedido, pois a Lei Maria da Penha adota regime específico e autônomo, buscando assegurar a máxima proteção à mulher, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça.

No plano normativo, ressalta-se o art. 70 do Código de Processo Penal, quando aplicado subsidiariamente, deve ser interpretado à luz da especialidade da Lei nº 11.340/2006. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reitera que a competência territorial, em casos de violência doméstica, não segue estritamente a regra geral do
locus delicti
, mas sim os critérios protetivos do art. 15 da LMP.

Portanto, reunidos os elementos fáticos e jurídicos, concluo que o domicílio da vítima, devidamente comprovado, constitui o critério competente para a fixação da jurisdição.

Ante o exposto, em plena consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte, bem como com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço do presente Conflito Negativo de Competência e, no mérito, julgo-o procedente
,
para declarar a competência do

Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua
, ao qual compete apreciar, processar e fiscalizar a execução do pedido de medidas protetivas formulado nos autos do procedimento
nº 082603423.2025.8.14.0006.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 01/04/2026